Tribunal: STF
Processo: AI 336011
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-11-26
Data de publicação: 2002-11-26

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Agravo de
instrumento contra decisão que negou processamento a recurso
especial. Ausência de peças. Recurso negado. 3. Não compete ao
Supremo Tribunal Federal atuar como mero revisor de decisões
referentes à admissibilidade de recursos nas instâncias ordinárias
ou superiores. Ofensa reflexa à CF/88. Precedente
4. Valor atribuído à causa. Questão não apreciada pela Corte de
origem. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.